Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727608-96.2019.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública do Distrito Federal Paciente : Robson da Silva Vasco Relator : George Lopes Leite DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de RSV contra ato omissivo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica de Brasília, alegando ausência de decisão que fundamente a prisão preventiva dele. Sustenta que, após a prisão em flagrante do paciente, foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico, a qual não foi efetivada, de sorte que ele está preso ilegalmente há quase sessenta dias. Alega que não há razão para a permanência da segregação cautelar, pois outras medidas cautelares seriam suficientes para obediência às determinações judiciais e teriam maior efetividade para cessar eventual reiteração delituosa, mantendo a vítima protegida. Requer relaxamento da prisão. O paciente conta dezoito anos de idade e foi preso em flagrante em 17/10/2019 após ter supostamente ameaçado sua irmã, JSV, em situação de descumprimento de medidas protetivas. No dia seguinte, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico. No entanto, enquanto lhe colocavam a tornozeleira, ele teria agido com agressividade, ameaçado o policial da CIME/SESIPE, Jairo Salqueiro Bano Filho, o desacatado e ameaçado novamente sua irmã. Apesar de a Defesa ter relatado que, mesmo após esses fatos, não houve decisão de modificação da cautelar imposta, verifica-se que no mesmo dia, o Ministério Público pleiteou a prisão preventiva do paciente, que foi deferida com fundamento na ordem pública, e na sua imprescindibilidade para assegurar a segurança de JSV. Assim, há decisão decretando a prisão preventiva do paciente. Nessa linha, verifica-se que, em princípio, a custódia deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelos próprios fatos, pois o paciente mora com sua irmã, que o denunciara diversas vezes este ano em razão de ameaças. Não bastasse isso, a prisão preventiva também se fundou no proferimento de ameaças nas dependências do Núcleo de Audiência de Custódia, o que demonstra desrespeito às regras mínimas de convivência social. A situação envolve violência doméstica e as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A análise de causa desta natureza exige muita prudência do julgador e deverá feita depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador do Ordenamento Jurídico, pelo colegiado, razão pela qual se indefere a liminar. Além disso, constata-se aparente litispendência entre as ações penais n. 0734362-51.2019.8.07.0001, perante a 6a Vara Criminal de Brasília e 0753880-79.2019.8.07.0016, perante o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em relação à ameaça e o desacato proferidos contra o Policial Jairo Salqueiro Bano Filho, razão pela qual ambos Juízos deverão apresentar informações, em especial a denúncia da primeira, ambas decisões de recebimento e se houve modificação do objeto das ações penais. Solicitem-se informações pormenorizadas aos Juízos da Sexta Vara Criminal e do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos de Brasília. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator